Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-93.2019.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001507-93.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSELY SANTOS COELHO - CPF: 011.392.051-29 (APELADO), CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES - CPF: 542.258.419-87 (ADVOGADO), VALDENIR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 630.761.281-91 (APELANTE), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CORREÇÃO DE VALOR A SER REPASSADO À APELADA – COMPENSAÇÃO EM RAZÃO DA ENTREGA DE UM BOVINO A MAIS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – PARTILHA DE DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – PARCELAS COM VENCIMENTO APÓS A SEPARAÇÃO – PEDIDO RECURSAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – EXCLUSÃO DE MOTOCICLETA DA PARTILHA – POSSIBILIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA APELADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.

O pedido de incluir a responsabilidade solidária da apelada sobre a dívida contraída, devendo responder por 50% (cinquenta por cento) dos pagamentos dos juros e capital emprestado, a partir de 20.08.2019 não deve ser analisado/conhecido por este Tribunal, uma vez que está em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante no ponto.

Provada a união estável, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes.

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima, o outro responderá, por inteiro, pelos honorários, o que ocorreu na hipótese, pois a autora teve a maior parte dos seus pedidos julgados procedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

VALDENIR FRANCISCO DA SILVA
, visando reformar a decisão, de Id. n.o 56155968, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA de no 1001507-93.2019.8.11.0013, movida por
ROSELY SANTOS COELHO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, ora apelada, para reconhecer a dissolução da união estável havida entre as partes durante o período do ano de 1995 a 05.03.2018 e determinar:
a)
partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel rural denominado “Sítio Santa Helena”, localizado no Projeto de Assentamento PA Triunfo, Município de Pontes e Lacerda/MT, na fração ideal de 50% (cinquenta por cento) em prol de cada um dos litigantes;
b)
a partilha da propriedade da motocicleta, placa JZM2972, chassi 9C2JC30203RO17161, na fração ideal de 50% (cinquenta por cento) em prol de cada um dos litigantes;
c)
a partilha do saldo existente em aplicações financeiras mantidas pelo requerido/apelante em 05.03.2018, no R$23.612,29 (vinte e três mil, seiscentos e doze reais e vinte e nove centavos), com a compensação do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) recebidos pela autora, de modo que seja por ela recebida a cifra de R$1.806,14 (mil, oitocentos e seis reais e quatorze centavos), com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir do mês de abril de 2018, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do ajuizamento da ação (09.05.2019);
d)
a partilha dos valores decorrentes do empréstimo contraído pelo casal durante a convivência, apenas em relação às parcelas vencidas e pagas ao credor após o término da união, ocorrido em 05.03.2018. As parcelas pagas no vencimento pelo requerido ao seu credor deverão sofrer acréscimo decorrente de correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês subsequente ao pagamento;
e)
a partilha dos direitos que constituem o objeto da ação judicial registrada sob o no. 6326 -61.2017.811.0013, devendo cada parte custear 50% (cinquenta por cento) dos valores devidos em razão de eventual improcedência do pedido.

Ao final, condenou o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 5655977, o apelante aduz que a apelada não elencou em seu pedido inicial a partilha da moto de placa JZM 2972, razão pela qual esta deve ser excluída da divisão. Discorre sobre o saldo em aplicação financeira e que a partilha, no ponto, deve ser interpretada de forma conjunta com a divisão de rebanho existente à época da separação, pois repassou a apelada um bovino a mais, de modo que o valor deste deve ser descontado do montante devido.

Pontua que em relação à dívida do casal é necessário determinar o pagamento solidário pelos devedores, pois o instrumento particular de empréstimo possui vencimento em data futura. Questiona, ao final, a necessidade do reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo a verba honorária ser rateada de forma proporcional.

Requer, assim, a reforma da sentença para: a) excluir da partilha a motocicleta placa JZM-2972 em razão da sentença ter se caracterizado como
ultra petita
; b) corrigir o valor que deve ser repassado para apelada (R$ 351,59) uma vez que o apelante entregou 01 bovino a mais para a Sra. Rosely Santos Coelho; c) incluir a responsabilidade solidária da apelada sobre a dívida, devendo a mesma responder por 50% do pagamentos dos juros (20/08/2019, 20/08/2020 e 20/08/2021) e capital emprestado (20/08/2021); d) distribuir de forma proporcional entre os litigantes o ônus sucumbencial conforme preconiza o art. 86 do CPC.

Contrarrazões de Id. n.o 56155983 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, ajuizada pela apelada em desfavor da apelante.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente os pedidos contidos na exordial para reconhecer a dissolução da união estável havida entre as partes durante o período do ano de 1995 a 05.03.2018 e determinar a partilha de bens.

O apelante pugna pela reforma parcial da sentença para excluir da partilha a motocicleta placa JZM-2972; corrigir o valor que deve ser repassado para apelada para o montante de R$351,59 (trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) uma vez que entregou 01 (um) bovino a mais para a apelada; incluir a responsabilidade solidária da apelada sobre a dívida, devendo a mesma responder por 50% do pagamentos dos juros (20/08/2019, 20/08/2020 e 20/08/2021) e capital emprestado (20/08/2021) e, por fim, distribuir de forma proporcional entre os litigantes o ônus sucumbencial conforme preconiza o art. 86 do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente a contestação de Id. n.o 56155472, verifico que a parte apelante, na presente demanda, em momento algum levantou a questão acerca de ter repassado um bovino a mais para a apelada e a necessidade de adequar o valor a lhe ser repassado.

Sobre o ponto, seu pedido foi sentido de julgar improcedente o pedido de partilha da exploração pecuária, uma vez que já repassou 22 (vinte e dois) bovinos a autora;

Inclusive na sentença restou estabelecido que:

“D’outro vértice, o requerido trouxe aos autos documento que comprova que em 31 de dezembro de 2018 era proprietário de 42 (quarenta e duas) cabeças de gado (Id. 21901762 - Pág. 2) e que em 8 de fevereiro de 2019, transferiu a propriedade de 22 (vinte e dois) semoventes à autora, conforme por ela própria confessado durante seu depoimento pessoal e demonstrado por meio do documento de Id. 21901771 - Pág. 1.

Portanto,
em relação ao rebanho bovino de propriedade dos litigantes, a partilha ocorreu de forma amigável, não sendo necessária que a solução seja imposta pelo Judiciário, na exata medida em que as partes autocompuseram-se amigavelmente.
”
- Id. n.o 56155968.

Não havendo comprovação de que a falta do aludido apontamento se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem a tese de que foi repassado a apelada um bovino a mais e em razão disso a partilha do saldo em aplicação deveria ser revisto, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Em relação ao pedido do apelante no sentido de que incluir a responsabilidade solidária da apelada sobre a dívida, devendo a mesma responder por 50% do pagamentos dos juros (20/08/2019, 20/08/2020 e 20/08/2021) e capital emprestado (20/08/2021), compreendo que tal pleito já foi alcançado na sentença.

É cediço que os empréstimos realizados durante a convivência do casal integram a partilha, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) da dívida, após a data da separação de fato.

E foi exatamente nesse sentido a decisão do Juízo
a quo
, senão vejamos,
in verbis
:

“05) DETERMINAR a partilha dos valores decorrentes do empréstimo contraído pelo casal durante a convivência, apenas em relação às parcelas vencidas e pagas ao credor após o término da união, ocorrido em 5 de março de 2018. As parcelas pagas no vencimento pelo requerido ao seu credor deverão sofrer acréscimo decorrente de correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês subsequente ao pagamento”
- Id. n.o 56155968.

O recorrente pretende que a apelada seja responsável por 50% dos juros e capital emprestado a partir de 20.08.2019 e o Juíz determinou que a sua responsabilidade pelo pagamento de 50% das parcelas
vencidas e pagas ao credor após o término da união, ocorrido em 5 de março de 2018
, devidamente atualizadas.

Portanto, tal tese sequer deve ser analisada por este Tribunal, não sendo conhecida, uma vez que o pedido recursal está em consonância com o exarado em primeiro grau, pois falta interesse recursal ao apelante no ponto destacado.

Prosseguindo. Quanto ao pedido de exclusão da partilha a motocicleta de placa JZM-2972, este merece prosperar.

É assim porque a própria apelada aduz na exordial que
“Quanto a este bem, está na posse do Requerido desde a dissolução da união.
A Requerente abre mão deste bem.”

- Id. n.o 56155458 e em contrarrazões
“Compulsando o feito, verifica-se que o Apelante pleiteia a reforma da sentença no que tange a determinação de partilha da motocicleta placa JZM-2972, chassi 9C2JC30203RO17161, desse modo,
a Apelada reconhece que a razão assiste ao Apelante, haja vista que manifestou não possuir interesse na partilha do referido patrimônio.
”
- Id. n.o 5615598.

Portanto, diante da expressa manifestação da apelada em relação ao desinteresse na partilha desse bem, deve ser reformada a sentença no ponto.

Por fim, em relação a distribuição do ônus da sucumbência esta deve ser mantida conforme estabelecido na sentença.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima, o outro responderá, por inteiro, pelos honorários, o que ocorreu na hipótese, pois a autora teve a maior parte dos seus pedidos julgados procedentes.

Na exordial a autora pede a procedência dos pedidos para:

“I. Reconhecer a existência de união estável entre a Requerente e o Requerido no período de 1995 a 05 de março de 2018, bem como seja esta dissolvida;

II. Determinar a partilha em 50% para cada, do imóvel denominado Sítio Santa Helena, Lote 176, 12 alqueires, localizado no Assentamento Triunfo, que está em posse do Requerido desde a dissolução de fato;

III. Determinar a partilha em 50% dos bovinos que ainda estão em posse do Requerido;

IV. Determinar que seja partilhado em 50% o valor em espécie que se encontra na conta do Requerido até a data da dissolução, qual seja 05/03/2018;”

Dentre esses pedidos, somente a divisão do valor em posse do requerido/apelante ocorreu de modo parcial, pois este já havia lhe repassado uma quantia.

Portanto, fica mantida a sentença no ponto.

Conclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para excluir da partilha a da motocicleta de Placa JZM2972, Chassi 9C2JC30203RO17161.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021